Tribunal: TJSP
Processo: 2139516-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Desconsideração da personalidade jurídica inversa – Exequente que realizou todos os atos tendentes ao recebimento de seu crédito, sem sucesso – Pesquisas Bacenjud, Renajud e Infojud negativas – Ausência de ativos financeiros e bens da executada - Formação de grupo empresarial – Empresas com objetos sociais semelhantes aos da executada – Empresas que tiveram como

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Desconsideração da personalidade jurídica inversa – Exequente que realizou todos os atos tendentes ao recebimento de seu crédito, sem sucesso – Pesquisas Bacenjud, Renajud e Infojud negativas – Ausência de ativos financeiros e bens da executada - Formação de grupo empresarial – Empresas com objetos sociais semelhantes aos da executada – Empresas que tiveram como sócios pessoas comuns a elas – Empresa que participou como sócia de outra do mesmo grupo – Relação de consumo – Obstáculo ao ressarcimento do valor da execução - Aplicabilidade do artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636271
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2139516-06.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que são agravantes
PROENÇA COMERCIAL LTDA, S.R. COMÉRCIO DE CARPETES EM GERAL
LTDA, J.J COMÉRCIO DE PISOS E REVESTIMENTOS, COMERCIAL CLASSIC
PISOS E REVESTIMNENTOS LTDA, BETINO & SILVA COMERCIAL LTDA e
PELLEGRINELLI DISTRIBUIDORA DE MADEIRAS LTDA, é agravada NILMA
RAMOS NUNES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139516-06.2020.8.26.0000 -Voto no 2026
CTL
2
Agravo de Instrumento no 2139516-06.2020.8.26.0000
Agravantes: Proença Comercial Ltda. EPP, Betino & Silva Comercial Ltda., J.J.
Comércio de Pisos e Revestimentos Ltda., Pellegrinelli Distribuidora de Madeiras Ltda.
e S.R. Comércio de Carpetes em Geral S/A
Agravada: Nilma Ramos Nunes
Comarca: Campinas 10a Vara Cível
Juiz de Direito: Maurício Simões de Almeida Botelho Silva
Processo primeira instância: 0038024-22.2018.8.16.0114
VOTO No 2026
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Desconsideração da
personalidade jurídica inversa Exequente que realizou todos
os atos tendentes ao recebimento de seu crédito, sem sucesso
Pesquisas Bacenjud, Renajud e Infojud negativas Ausência
de ativos financeiros e bens da executada - Formação de grupo
empresarial Empresas com objetos sociais semelhantes aos
da executada Empresas que tiveram como sócios pessoas
comuns a elas Empresa que participou como sócia de outra
do mesmo grupo
Relação de consumo
Obstáculo ao
ressarcimento do valor da execução - Aplicabilidade do artigo
28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor Decisão
mantida Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
de fls. 368/371 que, proferida nos autos do pedido de desconsideração da personalidade
jurídica, ajuizado pela agravada em face da agravante, deferiu o pedido,
desconsiderando, de forma inversa a personalidade jurídica da executada para incluir no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139516-06.2020.8.26.0000 -Voto no 2026
CTL
3
polo passivo as pessoas jurídicas indicadas pela agravada às fls. 181/192, ora
agravantes.
Alegam em suas razões, que para a desconsideração da
personalidade jurídica há necessidade de comprovação das hipóteses do artigo 50 do
Código Civil e o artigo 134, § o, do Código de Processo Civil. Advoga que o artigo 28
do Código de Defesa do Consumidor não dispensa os requisitos legais elencados nos
artigos mencionados, acrescentando, apenas acrescentando admitir a desconsideração
em casos de obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos. Ressalta que não se pode falar
em conduta lesiva da agravante porque a sua citação ocorreu em local diverso do
constante de sua CNPJ e que não se trata de grupo econômico como admitido na
decisão impugnada. Com isso, requer a procedência do recurso com a reforma da
decisão, afastando os argumentos apresentados.
Não houve pedido de efeito suspensivo.
A parte agravada foi intimada e apresentou contraminuta (fls.
400/407).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Cuida-se de decisão proferida em incidente de desconsideração
da personalidade jurídica da agravante e o reconhecimento de grupo econômico em face
de ação de execução ajuizada pela agravada, pelo débito de R$26.418,18 (vinte e seis
mil, quatrocentos e dezoito reais e dezoito centavos). Intimada para o pagamento, a
agravante deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação. Foram realizadas
pesquisas Bacenjud, Renajud e Infojud, com respostas negativas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139516-06.2020.8.26.0000 -Voto no 2026
CTL
4
O juízo de primeiro grau assim decidiu:
“Trata-se de incidente de desconsideração inversa da
personalidade jurídica para responsabilizar as pessoas jurídicas
Betino & Silva Comercial Ltda., Comercial Classic Pisos e
Revestimentos Ltda., J.J. Comércio de Pisos e Revestimentos,
Pellegrinelli Distribuidora de Madeiras Ltda., Proença Comercial
Ltda. e Comércio de Carpetes em Geral Ltda., por pertencerem ao
mesmo grupo econômico da Executada nos autos principais.
Foi proposta inicialmente ação declaratória c/c indenizatória
por Nilma Ramos Nunes em face da Guaporé Comércio de Madeiras
Ltda. às fls. 59/65, proferiu-se sentença nos autos principais, que
julgou parcialmente procedente o pedido e condenou a Ré no
pagamento de multa por descumprimento contratual e indenização
por danos morais, além dos consectários de praxe.
Iniciada a fase de cumprimento de sentença, a Executada foi
intimada para pagamento. Decorrido o prazo para pagamento
voluntário, a Exequente requereu a pesquisa de ativos financeiros,
via sistema Bacenjud, de veículos via sistema Renajud, e da última
declaração de imposto de renda via sistema Infodud, as quais
retornaram com resposta negativa.
Em decorrência das respostas das pesquisas e da suposta
existência de grupo econômico, a Exequente instaurou o presente
incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
Devidamente citadas, as sociedades apresentaram contestação
às fls. 306/316. Sustentam que não há grupo econômico entre as
requeridas e a executada nos autos principais, que não há indícios de
fraude, de ocultação de bens ou de dissolução irregular da sociedade
executada nos autos principais.
É o relatório.
Decido.
Para a inclusão de outra sociedade no polo passivo, faz-se
necessária a comprovação do estado de insolvência, ônus do qual se
desincumbiu a requerente, já que todas as pesquisas realizadas
retornaram com resultados negativos.
Inobstante, nos termos do art. 50 do Código Civil, é
imprescindível para a desconsideração da personalidade jurídica,
além da comprovação do estado de insolvência, a prova do abuso de
personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela
confusão patrimonial. Quando se trata de relação de consumo,
dispensa-se a prova do uso abusivo da personalidade jurídica,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139516-06.2020.8.26.0000 -Voto no 2026
CTL
5
bastando a insolvência da pessoa jurídica, conforme Art. 28, § 5o do
Código de Defesa do Consumidor, para inclusão dos sócios no polo
passivo.
O presente caso, entretanto, diz respeito à desconsideração
inversa da personalidade jurídica em decorrência da existência de
grupo econômico, que deve ser comprovado
Quanto às requeridas Proença Comercial Ltda. Epp e Betino e
Silva Comercial Ltda., observa-se que seus endereços constam no
site da Executada dos autos principais como sendo endereços de suas
lojas. Ademais, ambas possuem objetos sociais extremamente
semelhantes ao da Executada e todas têm o já tiveram como sócio
Augusto Pellegrinelli e Adalberto Elias. A sociedade Proença
Comercial Ltda. EPP já foi inclusive sócia da pessoa jurídica
Betino e Silva Comercial.
Quanto a J.J. Pisos, á semelhança de objeto social e de sócios,
já que a Ré tem em seu quadro social o Sr. Adalberto Elias, que já foi
sócio da Executada. A ré Pellegrinelli Distribuidora de Madeiras tem
objeto social semelhante ao da Executada e possui em seu quadro
social tanto o Sr. Adalberto Elias quanto o Sr. Augusto Pellegrinelli,
sendo que ambos já figuraram como sócios da Executada. A Ré S.R.
Comércio de Carpetes possui objeto social semelhante ao da
Executada e tem em seu quadro social o Sr. Adalberto Elias e o Sr,
Augusto Pellegrinelli.
Em relação à Ré Comercia Classic Pisos e Revestimentos
Ltda., não vislumbro a existência de grupo econômico, já que os
objetos sociais são totalmente diversos.
Observa-se ainda que todas as Rés são representadas nestes
autos pelo mesmo advogado, mais um indício da existência de grupo
econômico.
É clara a existência de grupo econômico, portanto, entre as
Rés mencionadas.
Veja-se o entendimento jurisprudencial:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA
DE MÓVEIS PLANEJADOS E PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA. INCIDENTE DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
ADMISSIBILIDADE.
RELAÇÃO
DE
CONSUMO. AUSÊNCIA DE ATIVOS FINANCEIROS E
DE BENS DA EXECUTADA. AR. 28, § 5o, DO CDC.
GRUPO
ECONÔMICO
RECONHECIDO.
Desconsideração da personalidade jurídica que enseja a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139516-06.2020.8.26.0000 -Voto no 2026
CTL
6
extensão das obrigações assumidas pela pessoa jurídica
aos bens particulares dos administradores ou dos
sócios. Manifesta a relação de consumo entre as partes,
incidente na espécie a teoria menor prevista no art. 28
do CDC, de tal forma que dispensa a comprovação do
desvio de finalidade e da confusão patrimonial,
bastando que a personalidade da pessoa jurídica
caracterize óbice ao ressarcimento dos prejuízos
causados ao consumidor. A localização de uma das
empresas agravantes no mesmo endereço da empresa
executada, identidade de sócios controladores, ausência
de numerário em conta corrente e de faturamento da
empresa devedora, apesar de continuar em plena
atividade, caracterizam a existência de grupo societário,
pelo que incide o parágrafo 2o do art. 28 do CDC.
Recurso desprovido. (TJSP Agravo de Instrumento no
2183056-41.2019.8.26.0000; 35a Câmara de Direito
Privado; Relator Dr. Gilberto Leme; Data do
Julgamento:
21/10/2019;
Data
da
Publicação:
25/10/2019).
DIANTE DO EXPOSTO, desconsidero, de forma inversa, a
personalidade jurídica da executada para inclusão das pessoas
jurídicas Benito & Silva Comercial Ltda., J. J. Comércio de Pisos e
Revestimentos Ltda., Pellegrinelli Distribuidora de Madeiras Ltda.,
Proença Comercial Ltda. Epp e S.R. Comercio de Carpetes em Geral
S.A. no polo passivo da Execução. Deixo de condenar em honorários
sucumbenciais,
diante
do
entendimento
jurisprudencial
de
inaplicabilidade nesse incidente.
Int.” (fls. 368/371).
Compulsando os autos, apura-se pela documentação juntada a
existência do grupo econômico reconhecido na decisão impugnada e, ainda, com a
incidência do artigo 28, § 5o do Código de Defesa do Consumidor, que assim prescreve:
“Artigo 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade
jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver
abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito
ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração
também será efetivada quando houver falência, estado de
insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica
provocados por má administração.
[...]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139516-06.2020.8.26.0000 -Voto no 2026
CTL
7
§ 5o Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica
sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao
ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.
As executadas estão a dificultar que a exequente recebe os seus
créditos já reconhecidos por decisão judicial e, neste caso, o pedido de desconsideração
da personalidade jurídica se submete a disposição do artigo supra mencionado,
mediante o preenchimento dos requisitos da chamada teoria menor, ou seja, requisitos
estes menos rígidos do que da teoria maior, justificando-se: “(a) pela comprovação da
insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, somadas à má
administração da empresa (art. 28, caput, do CDC). Ou b) pelo mero fato de a
personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos
causados aos consumidores, nos termos do § 5o do art. 28 do CDC” (STJ, 3a Turma,
REsp no 1.658.648/SP, 7.11.2017).
Nesse sentido:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FRUSTRADA.
PEDIDO
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
INDEFERIMENTO.
FUNDAMENTAÇÃO
APOIADA
NA
INEXISTÊNCIADOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 50 DO
CÓDIGO CIVIL DE 2002 (TEORIA MAIOR). ALEGAÇÃO DE QUE
SE TRATAVA DERELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DO
ART. 28, § 5o, DO CDC (TEORIA MENOR). OMISSÃO. OFENSA AO
ART. 535 DO CPCRECONHECIDA. 1. É possível, em linha de
princípio, em se tratando de vínculo de índole consumerista, a
utilização da chamada Teoria Menor da desconsideração da
personalidade jurídica, a qual se contenta com o estado de
insolvência do fornecedor, somado à má administração da empresa,
ou, ainda, com o fato de a personalidade jurídica representar um
"obstáculo
ao
ressarcimento
de
prejuízos
causados
aos
consumidores" (art. 28 e seu § 5o, do Código de Defesa do
Consumidor). 2. Omitindo-se o Tribunal a quo quanto à tese de
incidência do art. 28, § 5o, do CDC (Teoria Menor), acolhe-se a
alegação de ofensa ao art. 535 do CPC. 3. Recurso especial
parcialmente conhecido e provido .(STJ, 4a Turma, REsp no
1.111.153/RJ, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, 06.12.2012).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139516-06.2020.8.26.0000 -Voto no 2026
CTL
8
É fato, inclusive confirmado na r. decisão atacada que a
exequente não obteve êxito nas tentativas de satisfação de seu crédito mediante a
utilização dos sistemas BACENJUD, INFODUJ E RENAJUD, situação esta que, por si
só, nos termos do § 5o, do artigo 28, do Código de Defesa do Consumidor, já admitiria
a desconsideração da personalidade jurídica da executada. Entretanto, esta ainda,
requereu a inclusão das empresas apontadas como parte de um grupo econômico, o que
restou comprovado pelos documentos trazidos aos autos.
As fichas cadastrais juntadas (fls. 39/49, 43/46, 49, 53/56,
59/51, 63/65 e 68/70), conduzem a conclusão de que elas fazem parte de um grupo
econômico, ora pelo objeto social semelhante ou pela presença das pessoas de Augusto
Pelegrinelli e Adalberto Elias como seus sócios, tendo inclusive a Sociedade Proença
Comercial Ltda. EPP sido sócia da pessoa jurídica Betino e Silva Comercial Ltda.,
conforme se apura da leitura de fls. 34.
Também comprova a existência do grupo econômico as ações
trabalhistas ajuizadas contra elas (fls. 91/108, 138/154 e 156/167), além da nota de
compra com o email: guilherme@lojasguapore.com.br e a nota fiscal emitida pela
Betino Silva Comercio Eireli Ltda. ME (fls. 170/172), referente a compra realizada
em loja diversa.
Desse modo os elementos da prova dos autos, não deixam
dúvidas acerca da existência do grupo econômico entre as agravantes e a exequente
(agravada), o que enseja a incidência, em relação a elas (agravantes), a regra do § 2o, do
artigo 28, do Código de Defesa do Consumidor, segundo a qual:
“§ 2o As sociedades integrantes dos grupos societários e as
sociedades controladas, são subsidiariamente responsáveis pelas
obrigações decorrentes deste Código”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139516-06.2020.8.26.0000 -Voto no 2026
CTL
9
Como nos ensina Zelmo Denari, citado nos autos do Agravo de
Instrumento no 20474465-73.2020.8.26.000, Relator Desembargados Carlos Henrique
Miguel Trevisan:
“Nos termos do § 2o, diante da manifesta insuficiência dos
bens que compõem o patrimônio de quaisquer das sociedades
componentes - quer se trate de sociedade de comando ou filiadas -, o
consumidor lesado poderá prosseguir na cobrança contra os demais
integrantes, em via subsidiária”.
A propósito, confira-se:
PROCESSUAL CIVIL - Ação de reparação de danos julgada
parcialmente procedente - Fase de cumprimento - Decisão de
primeiro grau que não reconhece a formação de grupo econômico e
indefere pedido de desconsideração da personalidade jurídica -
Agravo interposto pela exequente - Relação de consumo - Tentativas
infrutíferas de localização de bens via BACEJUD, RENAJUD e
INFOJUD e de penhora sobre o faturamento da executada - Ausência
de bens para a satisfação do crédito da consumidora - Incidência do
artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor - Executada e
empresas impugnantes com sócios idênticos e objeto social
semelhante - Citação das empresas impugnantes no endereço da
executada - Existência de outros elementos de prova, ademais, que
atestam a existência de grupo econômico - Decisão reformada -
Agravo provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2047465-73.2020.8.26.0000; Relator
(a): Carlos Henrique Miguel Trevisan; Órgão Julgador: 29a
Câmara de Direito Privado; Foro de Araraquara - 4a Vara Cível;
Data do Julgamento: 18/05/2020; Data de Registro: 18/05/2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE
CONTRATO C.C. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA, COBRANÇA
DE MULTA CONTRATUAL, REPARAÇÃO DE DANOS E DANO
MORAL.
FASE
DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO.RELAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE ATIVOS
FINANCEIROS
E
DE
BENS
DA
EXECUTADA.
DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA.ADMISSIBILIDADE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139516-06.2020.8.26.0000 -Voto no 2026
CTL
10
ART. 28, § 5.o, DO CDC. GRUPO ECONÔMICO RECONHECIDO.
Desconsideração da personalidade jurídica que enseja a extensão
das obrigações assumidas pela pessoa jurídica aos bens particulares
dos administradores ou dos sócios. Manifesta a relação de consumo
entre as partes, incide na espécie a teoria menor prevista no art. 28
do CDC, de tal forma que dispensa a comprovação do desvio de
finalidade e da confusão patrimonial, bastando que a personalidade
da pessoa jurídica caracterize óbice ao ressarcimento dos prejuízos
causados ao consumidor. A localização das sedes das empresas nos
mesmos endereços, identidade de sócios controladores, ausência de
numerário em conta corrente e de faturamento das empresas
devedoras, apesar de continuarem em plena atividade, caracterizam
a existência de grupo societário, pelo que incide o parágrafo 2o do
art. 28 do CDC. Recurso desprovido .(35a Câmara de Direito
Privado, AIno 2007617-84.2017.8.26.0000, Relator Desembargador
Gilberto Leme, 10.7.2017).
Assim, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
FRANCISCO SHINTATE
Relator